Tribunal: STF
Processo: RE 1235516
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ART. 150, VI, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ALEGADA SEMELHANÇA COM A CONTROVÉRSIA APRECIADA NO JULGAMENTO DO RE 595.676-RG. INEXISTÊNCIA.



    1.  A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d, da CF deve ser interpretada restritivamente e seu alcance, tratando-se de insumos destinados à impressão de livros, jornais e periódicos, estende-se, apenas, a materiais que se mostrem assemelhados ao papel. Precedentes.



    2.  A controvérsia posta nestes autos não guarda semelhança com aquela apreciada no julgamento do RE 595.676-RG.



    3.  Naquele paradigma, o Tribunal reconheceu a imunidade dos componentes eletrônicos que acompanham o material didático a ser utilizado em curso prático de montagem de computadores, diante da essencialidade dessas peças ao desenvolvimento do curso. Diferentemente, no presente caso, debate-se a extensão da imunidade tributária (art. 150, VI, d, da CF) a brinquedos importados que acompanham revistas infantis.



    4.   Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    5.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.